Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. PERIGO DE DANO REVERSO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 35-C, I, Lei no. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
2. A ausência de provas pelo plano de saúde da existência de profissional na rede credenciada apto para realizar o procedimento cirúrgico, permite , em cognição sumária, determinar a operadora de saúde a custear o procedimento cirurgia por prestadores de serviço não pertencentes à rede, em razão do risco de dano reverso.
3. A legislação não fixa o limite máximo da multa, contudo, consoante disposto no art. 461, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.